Tribunal: TJDFT
Processo: 0732232-23.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-12-13
Data de publicação: 2021-12-16

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE JURISDIÇÃO. VARA CRIMINAL E JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. CRIMES DE ESTUPRO E ESTUPRO DE VULNERÁVEL PRATICADOS PELO SUPOSTO AUTOR CONTRA PESSOA DO SEXO FEMININO. AUSÊNCIA DAS HIPÓTESES DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. RELAÇÃO ÍNTIMA DE AFETO NÃO CONFIGURADA. NÃO INCIDÊNCIA DA LEI MARIA DA PENHA. CONEXÃO PROBATÓRIA INEXISTENTE. CONFLITO CONHECIDO PARA DECLARAR A COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO.
1. A Lei no 11.340/2006 é norma de aplicação restrita e, conforme previsto em seu artigo 5o, a situação de violência doméstica pressupõe que, além da presença das situações ali estabelecidas, a ação ou omissão tenha motivação de gênero. Não sendo este o caso dos autos, em que não se verifica tenha sido o suposto crime cometido no âmbito de unidade doméstica ou familiar e nem no contexto de relação íntima de afeto, não há que se falar em incidência da Lei Maria da Penha.
2. Não há conexão probatória com os fatos em apuração na ação penal que tramita perante o Juizado de Violência Doméstica, pois, em decisão saneadora, declinou-se da competência quanto à apuração dos fatos supostamente praticados contra três das quatro vítimas apontadas, permanecendo naquele Juízo apenas a apuração de eventual conduta contra a vítima que manteve relacionamento afetivo com o acusado por cerca de dois anos, além de ser funcionária de seu estabelecimento comercial. Além disso, a vítima daquele processo não foi arrolada como testemunha nos presentes autos e não há semelhança no modus operandi dos delitos.
3. Conflito Negativo de Jurisdição conhecido para declarar competente o Juízo Suscitado, da Segunda Vara Criminal da Circunscrição Judiciária de Brasília/DF, para processar e julgar os fatos descritos nos autos em exame.